Tribunal: STF
Processo: Rcl 89254
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão no Estado do Tocantins  contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Palmas (autos nº 0039533-26.2025.8.27.2729), sob o fundamento de afronta à ADPF nº 130 e à Súmula Vinculante 14.
A defesa alega, em relação à ADPF nº 130, que:
 
“O afiliado deste sindicato, jornalista investigativo combativo, é vítima de uma "caçada" orquestrada por agentes públicos influentes no Tocantins, que utilizam a máquina estatal para silenciar denúncias de corrupção e irregularidades. Forjam crimes, utilizam o aparelhamento da Polícia Civil para tal fim, incluindo a ajuda de pessoas que dela já fizeram parte e foram afastadas pelo STJ por crimes graves. 
(...)
Em 09/12/2025, o TJ/TO já havia REVOGADO uma ordem de censura prévia imposta contra o Paciente. 
Inconformada, a Delegada Luciana Midlej (com manifesto animus persecutório) representou novamente pela censura, desta vez pedindo a remoção de todas as matérias, inclusive as antigas e sem conexão com a investigação. 
Surpreendentemente, a Juíza da 1ª Vara Criminal de Palmas, atropelando a decisão do TJ/TO, deferiu o pedido, impondo uma "mordaça" total ao jornalista, sob pena de prisão preventiva imediata.”
Já em relação à Súmula Vinculante nº 14, aduz que 

“Como se não bastasse a censura, o processo tramita sob sigilo absoluto no sistema E-proc. A defesa técnica, mesmo com 3 pedidos de habilitação nos autos das medidas cautelares, não teve qualquer apreciação pelo juízo nos autos do IPL, E SIMPLESMENTE NÃO CONSEGUE ACESSAR OS AUTOS. O sistema bloqueia a visualização. O Paciente está ameaçado de prisão por um processo que não pode ler, tomar conhecimento de todos os fatos, e exercer com plenitude o seu amplo direito de defesa e exercício pleno do contraditório.” 
Ao final, requer:

“Por todo o exposto, REQUER-SE URGENTEMENTE: 1.O DEFERIMENTO LIMINAR para suspensão imediata da censura; 2.A PROCEDÊNCIA da Reclamação para cassação definitiva do acórdão do TJ/TO; 3.A FIXAÇÃO DE PRECEDENTE para proteção da categoria jornalística.“
É o relatório. Decido.
Aponta-se como paradigma a ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, na qual se discutiu a recepção ou não da denominada Lei de Imprensa (Lei nº 5.250/1967) pela ordem jurídico-constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988. 
Assentou-se, na referida ação direta, com efeito erga omnes e eficácia vinculante à Administração Pública e demais órgãos do Poder Judiciário, a não recepção dos dispositivos da lei impugnada pela Constituição de 1988, tendo em vista a necessidade de se ponderar entre dois blocos de bens consagrados constitucionalmente — de um lado, o bloco dos direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa; de outro, o bloco dos direitos à imagem, honra, intimidade e vida privada —, observado o mecanismo constitucional da “calibração temporal ou cronológica”. 
Por oportuno, transcrevo trecho da respectiva ementa, na parte em que interessa ao exame da presente reclamação:

“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. (…) PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA.  PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS (...) NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
3.  (...) O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional ‘observado o disposto nesta Constituição’ (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da ‘plena liberdade de informação jornalística’ (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique a plenitude de comunicação.
4. MECANISMO CONSTITUCIONAL DE CALIBRAÇÃO DE PRINCÍPIOS. O art. 220 é de instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação social. Isto sem prejuízo da aplicabilidade dos seguintes incisos do art. 5º da mesma Constituição Federal: vedação do anonimato (parte final do inciso IV); do direito de resposta (inciso V); direito a indenização por dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (inciso XIII; direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando necessário ao exercício profissional (inciso XIV). Lógica diretamente constitucional de calibração temporal ou cronológica na empírica incidência desses dois blocos de dispositivos constitucionais (o art. 220 e os mencionados incisos do art. 5º). Noutros termos, primeiramente, assegura-se o gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a "livre" e "plena" manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também densificadores da personalidade humana. Determinação constitucional de momentânea paralisia à inviolabilidade de certas categorias de direitos subjetivos fundamentais, porquanto a cabeça do art. 220 da Constituição veda qualquer cerceio ou restrição à concreta manifestação do pensamento (vedado o anonimato), bem assim todo cerceio ou restrição que tenha por objeto a criação, a expressão e a informação, seja qual for a forma, o processo, ou o veículo de comunicação social. Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa. 
(...)”
(ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 5/11/09) (grifei e sublinhei)

Como facilmente se observa, no julgamento da ADPF nº 130, mais do que proceder ao juízo de não recepção da Lei de Imprensa (Lei nº 5.250) pela Constituição de 1988, o STF procedeu a um juízo abstrato de constitucionalidade acerca do poder do Estado de limitar as liberdades de expressão e de comunicação, decidindo, nesse ponto, o seguinte:

“O corpo normativo da Constituição brasileira sinonimiza liberdade de informação jornalística e liberdade de imprensa, rechaçante de qualquer censura prévia a um direito que é signo e penhor da mais encarecida dignidade da pessoa humana, assim como do mais evoluído estado de civilização.” (ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 5/11/09) (grifei)

Pois bem. 
Na espécie, a defesa afirma que Johnny da Silva Oliveira Lima, na condição de jornalista, sofre censura por ser compelido, por decisão judicial, a retirar “(...) todas as matérias, inclusive as antigas e sem conexão com a investigação.”
Conforme se extrai do ato reclamado, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Palmas/TO, determinou medidas cautelares diversas da prisão, impostas a Johnny da Silva Oliveira Lima, objetivando resguardar a integridade moral, física e psíquica dos envolvidos, limitando-se a publicações atinentes ao caso concreto. (e-doc. 2)
Embora o reclamante alegue desrespeito a acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no habeas corpus nº 0016363-15.2025.8.27.2700, verifico, compulsando detidamente os autos, que o ato ora reclamado é anterior ao aludido acórdão, uma vez que aquele foi proferido em 04/12/2025 (e-doc. 2) e este em 09/12/2025. Ademais, o HC teria por objeto outras determinações do Juízo de primeiro grau.
Feitas essas observações, ressalto que a Suprema Corte, na ADPF nº 130/DF, não condenou a atuação do Poder Judiciário quando demandado por aquele que entender ter sido atingido em sua intimidade, honra ou vida privada por expressão artística, intelectual ou comunicacional de outrem (pessoa física ou jurídica), na análise de fatos e provas produzidos no caso concreto para formar o convencimento fundamentado acerca da procedência ou não do pedido de direito de resposta, indenização ou outra medida que se fizer necessária para fazer cessar o abuso. Vide:

“4. MECANISMO CONSTITUCIONAL DE CALIBRAÇÃO DE PRINCÍPIOS. O art. 220 é de instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação social. Isto sem prejuízo da aplicabilidade dos seguintes incisos do art. 5º da mesma Constituição Federal: vedação do anonimato (parte final do inciso IV); do direito de resposta (inciso V); direito a indenização por dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando necessário ao exercício profissional (inciso XIV). Lógica diretamente constitucional de calibração temporal ou cronológica na empírica incidência desses dois blocos de dispositivos constitucionais (o art. 220 e os mencionados incisos do art. 5º). Noutros termos, primeiramente, assegura-se o gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a ‘livre’ e ‘plena’ manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também densificadores da personalidade humana. Determinação constitucional de momentânea paralisia à inviolabilidade de certas categorias de direitos subjetivos fundamentais, porquanto a cabeça do art. 220 da Constituição veda qualquer cerceio ou restrição à concreta manifestação do pensamento (vedado o anonimato), bem assim todo cerceio ou restrição que tenha por objeto a criação, a expressão e a informação, seja qual for a forma, o processo, ou o veículo de comunicação social. Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações,     mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa.
5. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sem embargo, a excessividade indenizatória é, em si mesma, poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa, em violação ao princípio constitucional da proporcionalidade. A relação de proporcionalidade entre o dano moral ou material sofrido por alguém e a indenização que lhe caiba receber (quanto maior o dano maior a indenização) opera é no âmbito interno da potencialidade da ofensa e da concreta situação do ofendido. Nada tendo a ver com essa equação a circunstância em si da veiculação do agravo por órgão de imprensa, porque, senão, a liberdade de informação jornalística deixaria de ser um elemento de expansão e de robustez da liberdade de pensamento e de expressão lato sensu para se tornar um fator de contração e de esqualidez dessa liberdade.” (ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe 5/11/09, grifei).

No caso dos autos, além de não se tratar de censura prévia exercida pelo Poder Judiciário sobre a liberdade de manifestação, tem-se que a questão controvertida envolve o debate acerca do modo e medidas aptas a fazer cessar eventual extrapolação da liberdade de expressão indicativas da prática de crimes contra a honra.
Mais especificamente, a questão nos autos em referência na presente reclamatória está em saber se a exposição do nome de agentes públicos e outras pessoas a eles vinculadas, relacionando-os a fatos supostamente criminosos e desabonadores de suas condutas profissionais, está albergada pela garantia da liberdade de expressão ou se constitui conteúdo de direito privado, relativo à personalidade.
O objeto da presente reclamatória, portanto, envolve matéria que não foi objeto de análise no paradigma e que se encontra submetida à repercussão geral no Tema 837 (RE nº 662.055-RG/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 3/9/15), com o seguinte título: 

“Definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica - como os da inviolabilidade da honra e da imagem - e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas.”

Nessa medida, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:

“O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).

“A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 

Ademais, a pretensão dos autos revela o uso inadequado da presente reclamação com o objetivo de provocar o exame per saltum de questão a ser desenvolvida pela via recursal. Nesse sentido, é iterativa a jurisprudência do STF:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. IMPRENSA. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESPECÍFICA DO ATO RECLAMADO COM O QUE DECIDIDO NA ADPF 130. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O julgamento da APDF 130 (Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 05.11.2009) circunscreveu-se à análise acerca da recepção da Lei de Imprensa (Lei nº 5.250/67) pela Constituição Federal de 1988 e à necessidade de se proceder interpretação conforme a Constituição de alguns de seus artigos, descabendo potencializar sua ratio decidendi para abarcar situações concretas não previstas ou dessemelhantes. 2. Inexistindo correlação entre as teses jurídicas estabelecidas em sede abstrata pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do processo parâmetro de controle e as teses discutidas na decisão reclamada, reputa-se incabível a reclamação, ante a ausência de aderência estrita. 3. Se a reclamação não ostenta aderência estrita, seu manejo acaba por revestir-se de natureza recursal, uma vez que o controle jurisdicional do acerto, ou desacerto, da decisão reclamada deve ser realizado pelas vias recursais ordinárias. Descabimento, nessa hipótese, da ação reclamatória. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 57.284-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 25/1/24).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 130. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO ESTABELECEU CENSURA PRÉVIA. EVENTUAIS ABUSOS NA MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO DEVEM SER EXAMINADOS PELO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão combatida não impôs à reclamante nenhuma restrição que ofendesse a proteção da liberdade de manifestação em seu aspecto negativo, ou seja, não estabeleceu censura prévia. Ao contrário, julgou parcialmente procedente pedido do autor para que a reclamante realize a retirada das postagens de cunho difamatório, calunioso ou ultrajante e se abstenha de promover novas publicações com esse mesmo intuito, bem como a condenou ao pagamento de danos morais. 2. Não se vislumbra qualquer desrespeito ao decidido na ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO). Eventuais abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas, direito de resposta e a fixação de consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl nº 60.154-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 30/10/23).

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (Rcl nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 13/11/09).

“2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/8/20).

“1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras *ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 37.075/MG-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/20).

No que se refere à alegada violação da Súmula Vinculante nº 14, não há nos autos qualquer documento que comprove a limitação de acesso a elementos de prova já documentados no âmbito da investigação criminal. É apresentada apenas a solicitação de acesso (e-doc. nº 5), sem qualquer informação quanto à eventual indeferimento desse pleito.
Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 
Em caso análogo a dos autos, colaciono:
 
 “Agravo regimental em reclamação. Violação da Súmula Vinculante nº 14. Ausência de aderência estrita verificada. Suposta violação da Súmula nº 708. Ausência de efeito vinculante. Reclamação inviável. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente reclamatória, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 2. Ausência de correspondência entre o objeto do inconformismo e a Súmula Vinculante nº 14, mormente porque o reclamante não foi impedido de acessar as provas já documentadas nos autos, limitando-se a controvérsia a envolver suposta erronia na regularização da representação dos advogados do reclamante para a sessão de julgamento da apelação no TJRJ. (...)” (Rcl 49770 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 27/09/2022, grifamos) 
Ainda no mesmo sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.
Observo, por fim, que o reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de juntar procuração atribuindo poderes de representação judicial ao advogado oficiante e de indicar o valor da causa (arts. 76, 104 e 287, assim como, arts. 291 e 989, III c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015).
Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento da inicial. 
Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em que se procederá à análise da correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 26 de janeiro de 2026.
.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente